Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-91.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e civil. Apelação cível. Preliminar. Julgamento conjunto de processos. Cerceamento de defesa. Revogação da justiça gratuita. Transporte rodoviário de cargas. Diárias/estadias. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu/recorrente ao pagamento de indenização por diárias decorrentes do atraso no descarregamento de mercadoria transportada.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nulo o julgamento conjunto dos processos por ausência de conexão; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas; (iii) verificar se o autor/apelado faz jus aos benefícios da justiça gratuita; e (iv) no mérito, apurar se o transportador tem direito ao recebimento de diárias por atraso no descarregamento da carga.
III. Razões de decidir
3. Segundo art. 55, § 3o, do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
4. Cabe ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do art. 370, do CPC. Assim, se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar sua convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial.
5. Diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que milita em favor da pessoa natural, compete à parte que impugna o benefício trazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade.
6. Nos termos do art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, o transportador rodoviário de carga tem direito que o descarregamento seja realizado no prazo máximo de cinco (5) horas, contados da chegada do caminhão, sendo ônus do destinatário comprovar o cumprimento desse tempo, sob pena de pagamento de diárias/estadias a título de indenização, independentemente da comprovação do prejuízo.
7. A ausência de previsão contratual acerca da existência de diárias/estadias não afasta o dever legal de indenizar.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, art. 11, § 5o; CPC, art. 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0716568-41.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 24.07.2025.